Tribunal: TJDFT
Processo: 0730401-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc. Lamentavelmente não há como relevar a pena de deserção sem atingir direito da parte contrária. Concedeu-se prazo para o recolhimento e não há amparo na pretensão de aguardar-se recebimento de salário do recorrente para a providência, sobretudo tratando-se de valor diminuto como é o caso. Cumpra-se Decisão anterior dando-se baixa no recurso. I. Brasília, 17/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator